Tribunal: TJPA
Processo: 0000172-13.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000172-13.2008.8.14.0028

APELANTE: UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CAPIXABA CALDEIRARIA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO DE COBRANÇA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FUNCIONÁRIO COBERTO POR FORÇA DE ACORDO COLETIVO. INEXISTEM MOTIVOS PARA ALTERAR A SENTENÇA GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Demanda sob a égide do CPC/73.

2.

PRELIMINAR: OFENSA À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. O Juízo é o destinatário das provas, podendo indeferir as que julgar desnecessárias. No caso dos autos, o Magistrado deu por encerrada a instrução, concedendo prazo para apresentação de alegações finais. Silêncio da Unimed quanto a esta decisão, operada preclusão. Preliminar Rejeitada.

3.

A demanda gira em torno da verificação acerca de quem é o responsável pelo pagamento do tratamento realizado por Felipe Gomes Costa, funcionário da Recorrida, a empresa Capixaba Caldeira e Serviços Ltda, ou a operadora do Plano de Saúde.

4.

Por maior que seja a coincidência, a internação aconteceu no mesmo dia em que foi enviado e-mail com pedido de exclusão de funcionários (entre eles, o paciente),

todavia, a entrada hospitalar ocorreu horas antes.

5.

Portanto, o Sr. Felipe Gomes Costa ainda estava acobertado pelo plano, tendo direito líquido e certo de ser internado.

6.

Consta no bojo processual comprovante de auxílio-doença previdenciário, em face da lesão acontecida fora do estabelecimento laboral. Benefício é devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para atividade habitual, por mais de quinze dias, quando a lesão for de origem não ocupacional.

7.

Prova testemunhal coadunam entendimento de que o funcionário não sofreu acidente laboral, capaz de afastar a cobertura do plano de saúde, que, por sua vez, não produziu provas capazes de se contraporem as demais existentes.

8.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0000127-13.2008.814.0028 (PJE).

RECURSO:
APELAÇÃO

APELANTE:
UNIMED SUL DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: CAPIXABA CALDEIRIA E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED SUL DO PARÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, contra sentença que julgou procedente a AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO DE COBRANÇA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, que teve seu trâmite perante o juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, movida por CAPIXABA CALDEIRARIA E SERVIÇOS LTDA.

Na exordial, a autora afirma que manteve contrato de prestação de serviços médico hospitalares firmado com a Requerida para seus funcionários lotados no Estado do Pará, por força de acordo coletivo de trabalho.

Em 17/07/2007, a seguradora emitiu fatura de R$186.975,56, com vencimento em 30/04/2007, referente a gastos com o tratamento de saúde do funcionário Felipe Gomes Costa, sob o argumento de que as despesas apresentadas não seriam cobertas pelo pacto avençado, diante de ausência de cobertura com procedimentos relacionados a acidente de trabalho. Argumenta que inobstante existirem dúvidas acerca da legalidade desta cláusula, o referido funcionário nunca sofreu acidente de trabalho.

Após invocar o direito, pleiteou liminarmente a suspensão da cobrança, e, ao final, pugna pelo cancelamento da dívida, e declaração por sentença de inexistência do débito. (ID nº 1359517)

A Ré apresentou resposta defendendo que o Sr. Felipe Gomes Costa, foi excluído do plano que se encontrava por pedido da Autora, desse modo, autorizou todo o procedimento para tratamento do funcionário a custo operacional, sendo que a Suplicante estava ciente da sua exclusão e deveria arcar com o custo, além do mais há laudo expresso do médico que o atendeu atestando que fora vítima de acidente de trabalho. (ID nº 1359518)

A Demandante apresentou manifestação acerca da contestação e documentos, ID nº 135920.

Em Audiência Preliminar, diante da impossibilidade de acordo entre as partes, o Juízo Singular fixou os pontos controvertidos e designou audiência de instrução e julgamento que devidamente ocorreu conforme consta do Termo contido no ID nº 1359521.

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...Ante todo o exposto, com fincas no suporte probatório existente nos autos, considerando legítima a internação na UTI do sr. Felipe Gomes Costa e que seu ferimento não foi oriundo de acidente de trabalho, uma vez que estava afastado do estabelecimento laborai pelo INSS e recebendo auxílio doença previdenciário, julgo procedente a presente ação, cancelando os títulos, ora objetos desta, declarando que não há nenhum débito entre a requerente e a requerida relacionado à internação do referido funcionário.

Quanto à cautelar julgo prejudicada a ação, uma vez que a finalidade da mesma foi alcançada pelo presente sentença.

Caso a requerente tenha tido seu nome inserido no cadastro de restrição ao crédito, o requerido terá o prazo 10 para retirá-lo, sob pena de astreint de R$200,00 (duzentos reais) por dia até o limite de R$10.000,00.

Custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa em relação ao processo principal e fixo, por equidade, em R$20.000,00 (vinte mil reais) em relação a ação cautelar inominada, uma vez que esta não tem conteúdo condenatório.

Intime-se o requerente e requerido desta sentença através de seus procuradores, via diário oficial.

Transitado em julgado, arquivem-se os lutos e dê-se baixa na distribuição.”

Irresignada com a sentença, a parte ré apresentou apelação alegando, em síntese: cerceamento de defesa, tendo em vista em vista que o juízo “a quo” indeferiu e não cogitou a possibilidade de ouvir o médico que deu o laudo ao Sr. Felipe. Defende que a operadora do plano de saúde não poderia de forma alguma se abster em dar atendimento ao paciente internado por motivos como exclusão contratual ou não cobertura contratual, sua obrigação é tão somente custear o tratamento solicitado, e posteriormente cobrar de quem de direito.

A apelada durante todo o tratamento do seu empregado, não contestou o fato de que as cobranças seriam firmadas a custo operacional.

Argumenta ainda que a sentença recorrida incorreu em julgamento extra petita, pois o juízo singular ao exarar sua sentença reuniu os processos e diante disso condenou a Apelante a pagar honorários advocatícios no valor de R$20.000,00 no Processo Cautelar cujo valor da causar restou estabelecido em R$1.000,00. Questiona o magistrado não levou em consideração o fato de que na realidade a Recorrida não pleiteou condenação em honorários de sucumbência, nem tão pouco a causa possui valor a alcançar o montante condenado. (ID nº 1359523)

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 1359524).

Vieram os autos conclusos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice Presidência do TJPA, publicada no Diário de Justiça em 10/10/2019 Edição nº 6761/2019.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de outubro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

-
Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015 o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual. Contudo, nos termos do artigo14 do Novo Código de Processo Civil/15
"A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."

Assim, em que pese a entrada em vigor do NCPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, os presentes recursos serão analisados sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interpostos sob a vigência da antiga lei processual.

Nessa linha, vale transcrever trecho do julgamento do STJ onde prescreve que: "(...)
A lei vigente à época da prolação da decisão que se pretende reformar é que rege o cabimento e a admissibilidade do recurso.(...)
" (REsp nº.:1.132.774/ES).

Apelação Cível

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifica-se, inicialmente, que os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

A demanda gira em torno da verificação acerca de quem é o responsável pelo pagamento do tratamento realizado por Felipe Gomes Costa,

funcionário da Recorrida, a empresa Capixaba Caldeira e Serviços Ltda, ou a operadora do Plano de Saúde.

O Juízo Singular, por ocasião da sentença, com suporte no conjunto probatório existente, considerando legítima a internação na UTI do Sr. Felipe, e ainda que o seu ferimento não foi oriundo de acidente de trabalho, uma vez que estava afastado do estabelecimento laboral pelo INSS e recebendo auxílio doença previdenciário, julgou procedente a demanda proposta pela Empresa, cancelando a cobrança apresentada pela Unimed, declarando que não há nenhum débito entre a requerente e a requerida relacionado à internação do referido empregado.

Irresignada com a sentença, a parte ré apresentou apelação cível que passo a analisar.

- PRELIMINAR: OFENSA À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO:

O Apelante defende a necessidade de nulidade da decisão por ofensa à ampla defesa e contraditório, afirmando que em nenhum momento o Juízo Singular sequer cogitou ouvir o médico que subscreveu o laudo ao Sr. Felipe atestando acidente de trabalho, ou se manifestou quanto ao pedido de que a Apelada deveria apresentar a escala de trabalho do seu empregado no dia do acidente.

O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in

Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determinava artigo 130 do Código de Processo Civil de 1973:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis.

No caso dos autos entendo ser necessário ressaltar que da leitura do Termo de Audiência contido no ID nº 1359521, o magistrado deu por encerrada a instrução, concedendo prazo para apresentação de alegações finais. Comungo com entendimento esposa na sentença, no sentido de que a Recorrente não atacou tal decisão no momento oportuno pela via recursal pertinente, qual seja, agravo de instrumento, deixando, consequentemente, operar a preclusão, razão pela qual, entendo que não há razão para rediscutir a matéria, em sendo assim rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito a quem é responsável pelo pagamento do tratamento de saúde do Sr. Felipe Gomes Costa, a seguradora ou a empresa empregadora.

Entendo que se faz necessário tecer alguns esclarecimentos.

Compulsando os autos, assim é possível constatar:

- Sr. Felipe Gomes
Costa foi internado na UTI no dia 25/10/2006 às 11:46 horas e saiu no dia 15/12/2006 às 23:59 horas. de acordo com relatório emitido pela própria recorrente (ID nº 1359519, pg. 7/9)

- A Sra. Kelly Barbosa, funcionária da Apelada, enviou um e-mail solicitando a exclusão de
diversos funcionários no dia 25/10/2006 às 15:52 horas. (ID nº 1359518, pg. 15)

Conforme bem ressaltou o Juízo de Piso, por maior que seja a coincidência, de ser o mesmo dia da internação na UTI do Sr. Felipe e o pedido da exclusão dos funcionários (entre eles o paciente), a entrada do doente na hospital foi realizada
antes da solicitação da exclusão dos empregados.

Ressalto para ficar indiscutível: a internação aconteceu no mesmo dia,
mas às 11:46 horas e o e-mail com pedido de desligamento foi recebido às 15:52 horas .
Portanto, o Sr. Felipe Gomes Costa ainda estava acobertado pelo plano, tendo direito líquido e certo de ser internado.

Após concluir que a internação foi legítima, passo a analisar se o ferimento foi proveniente
de um acidente de trabalho ou se o funcionário estava afastado pelo INSS, recebendo auxílio doença.

O receituário médico acostado aos autos no ID nº 1359519, pg. 11,

ainda que afirme ter sido o ferimento oriundo de acidente de trabalho, a data do mesmo
(15/01/2007) coincide com a época de conhecimento da requerida da situação do sr. Felipe Gomes Costa. A sua internação foi realizada no dia 25/10/2006 e saída no dia 15/12/02006.

Ora, o receituário foi feito 30 dias após a saída do paciente fato que por si só torna questionável a possibilidade de haver informações
equivocadas no documento.

Consta ainda no bojo processual comprovante
de auxílio-doença previdenciário, em face da lesão acontecida fora do estabelecimento laboral, em nome deste funcionário (ID nº 1359519, pg. 17). O referido benefício é devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para atividade habitual, por mais de quinze dias, quando a lesão for de origem não ocupacional, sabe-se inclusive que o INSS poderá estabelecer, mediante avaliação médico-pericial, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado, de modo que, para o sr. Felipe Gomes Costa começar a receber ou estender o auxílio previdenciário deve se submeter a perícia médica do INSS, fato suficiente para firmar entendimento de que a lesão não teve origem laboral.

Agregado a isso, na audiência de justificação no processo cautelar, a testemunha Maycon
Servulo dos Santos, ID nº 8387702, pq. 07/09 daquele feito, faz afirmações que contribuem para o solucionar da causa:

“ Que o depoente era gerente e FELIPE seu subordinado (...) Que não houve comentários sobre acidentes de trabalho com o Felipe; (...) Que
Felipe não foi vítima de acidente de trabalho, Que no dia em Felipe foi

internado deveria estar trabalhando, Que tomou conhecimento pela mãe de Felipe, via telefone, que se este havia se cortado com um caco de vidro, não sabendo dizer se foi em casa, Que no dia da internação de Felipe o mesmo não trabalhou nem pela manhã, nem pela tarde, Que imagina que Felipe não foi trabalhar em decorrência do ferimento que sofreu (...) Que conversou com o médico que atendia Felipe e este informou que a situação de Felipe era grave, pois teria sofrido tétano e já estava com infecção no pulmão; (...) Que no período de vigência do contrato com a Vale, que foi de 02 anos, não ocorreram acidentes de trabalho; (...) Felipe ficou afastado de suas atividades por cinco ou seis meses, acreditando que tenha ficado internado por cerca de sessenta dias. (...) Conforme depoimento feito pelo gerente de Felipe, não houve acidente de trabalho durante os dois anos de contrato em que a empresa requerente prestou serviços para a Vale do Rio Doce.”

Esta afirmação exclui a possibilidade do ferimento ter sido originado no local de
trabalho, uma vez que faz parte do arcabouço estatístico das empresas a quantidade de acidentes de origem ocupacional, além do mais, sendo o sr. Maycon gerente, certamente tinha conhecimento destes dados. A testemunha ainda assevera que o médico responsável pelo internado Felipe Gomes Costa, passou-lhe o grave estado de saúde do mesmo. Informação esta que justifica a concessão do auxílio doença previdenciário. O benefício começou a ser pago no dia 24/10/2006, um dia antes da internação na UTI, se estendendo até 20/06/2007 (ID nº 1359519, pg. 17), o que confirma a informação da oitiva do sr. Maycon ao afirmar que acredita no afastamento do funcionário Felipe por cerca de cinco ou seis meses.

A outra testemunha ouvida foi o sr. Iloivaldo Castro Serra, técnico em segurança do trabalho
e empregado da requerente à época dos fatos:

"(...) que o depoente pode afirmar que Felipe Gomes Costa não foi vítima de acidente de
trabalho; que o depoente estava em seu local de trabalho quando tomou conhecimento de que Felipe estava internado no Hospital Português em São Luis/Maranhão, tendo o depoente procurado a genitora do mesmo e esta relatou ao depoente que Felipe tinha se ferido com um caco de vidro que provocou corte em um de seus pés; (...)"

Conforme supra transcrito, o sr. Iloivaldo também afirma no processo cautela nº 0003267-85.2007.814.0028, que o sr. Felipe Gomes Costa não
foi vítima de acidente de trabalho.

Durante a audiência de instrução e julgamento no presente feito, no ID nº 1359521, assim se
manifestou o preposto da requerida:

"Que não sabe dizer se foi acidente de trabalho pois não avaliou o caso; que de acordo com
as informações colhidas teve conhecimento

que foi acidente de trabalho, que tomou
conhecimento desta informação ao ler os autos (...)."

Diante das respostas do preposto da requerida percebo total desencontro de informações,
primeiramente não sabendo se houve acidente de trabalho, em um segundo momento afirmando que houve com uma simples leitura dos autos.

Sendo assim, baseado no comprovante de auxílio doença previdenciário em nome do sr.
Felipe Gomes Costa, dos supra citados depoimentos colhidas na audiência de justificação da ação cautelar e da audiência de instrução do processo principal, pode-se concluir que o ferimento do referido funcionário não ocorreu em ambiente laboral, sendo coberto, portanto, pelo contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares.

Ressalto ainda que a Unimed não produziu provas capazes de contrapor às demais existentes nos autos, motivo pelo qual, suas argumentações são vazias e sem sustentáculo, principalmente considerando o suporte probatório existente
no bojo processual produzido pela Empresa Apelada, motivo pelo qual, inviável a alteração da sentença guerreada.

No que se refere ao argumento de julgamento extra petita, a Apelante aponta que o juízo singular ao exarar sua sentença uniu os processos principal e cautelar, diante disso lhe condenou a pagar honorários advocatícios no valor de R$20.000,00 no Processo Cautelar cujo valor da causar restou estabelecido em R$1.000,00.

Em consulta ao sistema PJE, verifico que a Apelante interpôs apelo no bojo do processo cautelar, o que, ao meu ver, gera a necessidade de analisar tal questão relacionada aos honorários fixados naquele feito quando do exame do recurso pertinente, que está sendo tramitado.

Por todo o exposto, conheço a Apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/11/2022